Tribunal: TJBA
Processo: 0076342-88.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0076342-88.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIA MALLMANN LIPPERT, RAFAEL KORFF WAGNER, FABIO LUIS DE LUCA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO AO CREDITAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame
Remessa Necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente da Superintendência de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador concedeu a segurança para afastar a exigência de destaque de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como reconhecer o direito ao creditamento dos valores pagos a esse título.
Não houve interposição de recurso voluntário. A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção. Autos remetidos ao Tribunal para reexame necessário.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) incide ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte localizados em diferentes unidades da Federação ou no mesmo Estado; e
(ii) é possível o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes às transferências anteriormente tributadas.
III. Razões de decidir
O STF, no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1099), fixou a tese de que não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por não haver transferência de titularidade ou ato de mercancia.
O art. 136 do RICMS/BA autoriza o creditamento do ICMS recolhido nas transferências inter e intraestaduais.
A sentença está em consonância com o entendimento do STF e a legislação vigente, não havendo razão para sua reforma.
IV. Dispositivo
Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 12, I; RICMS/BA, art. 136.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.255.885, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
0076342-88.2010.8.05.0001
, em que figuram como remetente o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como interessados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)